Tribunal: TJMT
Processo: 1021291-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021291-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILTON LUIZ TURCHETTO - CPF: 274.882.251-04 (AGRAVADO), ARTUR WATSON SILVEIRA - CPF: 056.405.888-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS PARADIGMAS RESP 1.391.198/RS, RESP 1.243.887/PR (TEMAS 480, 723 E 724) E RESP 1.370.899/SP (TEMA 685) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ devem ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3.
Correta a decisão da Câmara Julgadora que, decidindo em conformidade com as teses fixadas nos Temas 480, 685, 723 e 724/STJ, afirmou que os titulares de caderneta de poupança do Banco do Brasil detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF nos autos da Ação Civil Pública Coletiva nº 1998.01.1.016798-9, bem como que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento desta demanda.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação dos REsps 1.243.887/PR, 1.391.198/RS e 1.370.899/SP (Temas 480, 685, 723 e 724).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Temas 480, 685, 723, 724/STJ e Súmulas impeditivas 282, 356 e 284/STF. (ids. 105111971 e 101557987).

A parte agravante alega, em síntese que:
“No entanto, com todo respeito ao acórdão prolatado pelo H. Julgador, compulsando o julgamento dos recursos citados verificou-se à vista de não haver, ainda, julgamento dos REsps nºs 1.361.800/SP, 1.370.899/SP haja vista que ambos encontram-se pendentes de julgamento dos Embargos Declaratórios. Assim sendo, não há que se falar em matéria pacificada, tendo em vista, que os Repetitivos citados ainda não transitaram em julgado, portanto, com todo respeito ao entendimento do R. Julgador, requer que o Recurso Especial do Banco seja conhecido e provido.

No entanto, com todo respeito ao acórdão prolatado pelo H. Julgador, compulsando o julgamento dos recursos citados verificou-se à vista de não haver, ainda, julgamento dos REsps nºs 1.361.800/SP, 1.370.899/SP haja vista que ambos se encontram pendentes de julgamento dos Embargos Declaratórios”
.

Assim sendo, não há que se falar em matéria pacificada, tendo em vista, que os Repetitivos citados ainda não transitaram em julgado, portanto, com todo respeito ao entendimento do R. Julgador, requer que o Recurso Especial do Banco seja conhecido e provido”.

Assevera que:
“A r. decisão guerreada concluiu que a liquidação e a execução da sentença civil pública podem ser processadas perante o Juízo da Comarca de domicílio do consumidor, em razão do julgado proferido nos autos do Resp nº1.391.198/PR. Ocorre que, os efeitos erga omnes da sentença civil pública são disciplinados expressamente no art. 16, da Lei n.º 7.347/1985, e estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou, ou seja, ultrapassam os limites subjetivos da ação, atingindo um número ilimitado de beneficiários, porém que tenham poupanças dentro do território de competência do Juízo sentenciante.

(...) A r. decisão guerreada concluiu que a liquidação e a execução da sentença civil pública podem ser processadas perante o Juízo da Comarca de domicílio do consumidor, em razão do julgado proferido nos autos do Resp nº1.391.198/PR. Ocorre que, os efeitos erga omnes da sentença civil pública são disciplinados expressamente no art. 16, da Lei n.º 7.347/1985, e estão restritos aos limites da competência territorial do órgão que a prolatou, ou seja, ultrapassam os limites subjetivos da ação, atingindo um número ilimitado de beneficiários, porém que tenham poupanças dentro do território de competência do Juízo sentenciante
.

(...) Nessa quadra, sendo inquestionável, nos termos da interpretação da mais alta Corte brasileira de que os efeitos erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, a única conclusão lógica que se pode chegar in casu ante a divergência de aplicação da legislação federal é de admissão do Recurso Especial interposto, para deliberação pela instância superior quanto a matéria bordada. Além disso, para afastar, a alegação de que a matéria atinente à abrangência da sentença coletiva foi objeto de decisão repetitiva no Recurso Especial n.º 1.391.198/RS”.

Aduz não incidência:
“(...)
(a)
DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
(b)
DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF;
(c)
DA SÚMULA 284, STF”.

Afirma afronta aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa

Ao final, requer o provimento ao agravo interno para que seja reconsiderada a negativa de seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id. 105195450).

Sem contrarrazões (id. 109172487) .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos representativos da controvérsia REsp 1.243.887/PR, REsp 1.391.198/RS e REsp 1.370.899/SP (Temas 480, 685, 723 e 724), consoante transcrição abaixo:

“(...) De início cumpre salientar não há se falar em sobrestamento deste feito na medida em que as ordens de suspensão proferidas nos Recursos Extraordinários ns.
RE 626.307/SP (Tema 264), e RE 1.101.937/SP (Tema 1.075)
não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.

Em relação ao pedido de suspensão do tramite quanto aos Temas
947 e 948 do STJ
, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que as referidas matérias não foram prequestionadas, incidindo os óbices sumulares 211, 282, 356/STJ.

Ademais, tem-se que o
Tema 947
foi cancelado e eleito outro representativo da controvérsia – REsp 1.362038/SP – Tema 1.015,

que não se aplica ao presente caso, visto tratar-se de a legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de sentença proferida em ação civil pública, reclamando expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco Bamerindus S/A, em decorrência da sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras.

Desse modo por consequência,
não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre os Temas 947, 948/STTJ
, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

(...) Da sistemática de recursos repetitivos.

A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 240, 485, 783, VI, do CPC, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte Recorrida não possui legitimidade apara figurara no polo ativo da ação.

Assevera que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.

Aduz que o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do órgão que a prolatou, razão pela qual a recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito.

Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o agravo de instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 480, 723 e 724, in verbis:

“
TEMA 723
- A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

TEMA 724
- Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

TEMA 480 -
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.

Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial
é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal
, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.

Em ralação ao termo inicial dos juros de mora estes devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no Tema 685 – REsp 1.370.899/SP:

“
TEMA 685
- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

O acórdão recorrido decidiu, in verbis:

“(...) Com isso, o Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília, ao qual foi redistribuída a ação, proferiu sentença rejeitando a preliminar de inépcia da inicial arguida sob o fundamento de não ter sido delimitada a abrangência da ação. Considerando “o âmbito nacional da demanda, como aliás, leciona Ada Pellegrini Grinover, ao comentar o art. 93, do CDC”, concluiu ser “extreme de dúvidas a abrangência nacional e o efeito erga omnes” da ação, confirmando, portanto, a competência jurisdicional do Distrito Federal para o exame da questão.

Trocando em miúdos: a sentença proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9 que, pela sua natureza, deveria ser completamente genérica, teve um ponto de especificidade no respeitante à legitimidade ativa de todos os poupadores do referido banco em todo o território nacional, ainda que não associados ao autor da actio coletiva, ou dado autorização para a referida associação representá-lo judicialmente ou domiciliados no Distrito Federal e, neste ponto, transitou em julgado, tornando-se imutável por força do instituto da coisa julgada.

(...) Pois foi com base nesse julgamento que, ao proferir o julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou as teses paradigmas dos Temas 723 e 724 do STJ, os quais assim estabelecem. (...)

E na decisão de reafetação (Recursos Especiais n. REsp 1.438.263/SP; n. 1.361.872/SP e 1.362.022/SP) foi determinada a suspensão nacional das demandas análogas em curso no país, com exceção dos processos de cumprimento da sentença proferida em desfavor do BANCO DO BRASIL na ação ACP nº 16798-9/1998/DF, justamente aquela a que se referem os Temas 723 e 724, haja vista a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada.

Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados,

“a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença.” (RE 961699 AGR/MA)

Reafirma ainda essa lógica a orientação do Tema 480 do STJ, segundo o qual “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (REsp 1.243.887/PR)

Com isso, fica desde logo rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

(...)
Do dies a quo para o cômputo dos juros moratórios

Ainda conforme relatado, o agravante suscita em suas razões que, no caso, os juros de mora devem ser computados desde a habilitação promovida pelos recorridos para o cumprimento, e não da citação do banco na ação civil pública, sob pena de violação aos art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Ocorre, entretanto, que ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do Tema 685, segundo o qual “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.

(id. 92717952)

Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, quanto à legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva podendo ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográfico e termo inicial dos juros de mora que incide a partir da citação do devedor na ação civil pública.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (
Temas 480, 685, 723 e 724
),
nego seguimento
ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.

Em relação à alegada afronta ao artigo 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81, artigos 1.035 e 1.306 do CPC,
inadmito

o recurso especial com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, diante do óbice da Súmulas 284, 282, 356 do STF.

Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão
, indefiro o efeito suspensivo
postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5º, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça” (id. 101557987)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

In casu
, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou os Temas 480, 685, 723 e 724/STJ.

Em relação a impugnação quanto às Súmulas impeditivas 282, 356, e 284/STF, o recurso cabível é o agravo ao STJ, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, que foi apresentado pela parte agravante nestes autos.

Acerca da alegação de afronta
aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa,
tem-se que o agravante traz razões dissociadas da controvérsia do recurso especial e por consequência há violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022